Tribunal: TJBA
Processo: 8175157-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175157-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LISIAN DA MOTTA BARBOSA

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A em face de acórdão que confirmou a condenação da operadora ao custeio de internação prolongada para tratamento de obesidade mórbida, com base em prescrição médica específica. A embargante alegou:

(i) erro material na fixação dos honorários advocatícios;

(ii) omissão quanto à aplicação do art. 10, IV, da Lei nº 9.656/98;

(iii) omissão quanto ao art. 757 do Código Civil;

(iv) omissão sobre a validade das cláusulas contratuais de exclusão de cobertura; (v) ausência de fundamentação sobre limitação dos riscos contratuais;

(vi) omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais;

(vii) requerimento de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto às matérias apontadas pela embargante;

(ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa por embargos de declaração com caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fixou os honorários advocatícios com base no art. 85, § 2º, do CPC, em razão do êxito integral da parte autora e da atuação em grau recursal, não havendo erro material na base de cálculo adotada.

Não há omissão quanto ao art. 10, IV, da Lei nº 9.656/98, pois o acórdão distinguiu o tratamento estético daquele clinicamente necessário, concluindo pela cobertura obrigatória diante da gravidade do quadro clínico da paciente.

O art. 757 do Código Civil foi implicitamente analisado ao se enfrentar os limites da pactuação contratual sob os princípios do CDC, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, concluindo-se pela abusividade da cláusula excludente de cobertura.

A validade das cláusulas contratuais de exclusão foi expressamente enfrentada sob a ótica do art. 51, IV, § 1º, II do CDC, sendo consideradas abusivas por restringirem desproporcionalmente o direito à saúde da consumidora.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão enfrente a matéria jurídica discutida, ainda que não mencione expressamente os dispositivos legais invocados, conforme orientação do STJ.

Inexistente caráter meramente protelatório na interposição dos embargos, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do julgado.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada.

A cláusula contratual de plano de saúde que exclui cobertura de tratamento clinicamente necessário à preservação da vida é abusiva e ineficaz, à luz do CDC.

A fixação de honorários com base no proveito econômico, quando mensurável, é legítima nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando ausente intuito manifestamente protelatório nos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8175157-27.2023.8.05.0001,
em que figuram, como Embargante,
BRADESCO SAÚDE S/A.
e, como Embargado,
LISIAN DA MOTTA BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora